Tribunal: STJ
Processo: 0006138-11.2015.4.05.8300
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1734080 - PE(2018/0079337-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GABRIELA TROYANO BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA
CUNHA E OUTRO(S) - PE016329
EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
ERICA CARNEIRO P DE O SILVA - PE037165
AMANDA CARVALHO PRADINES LINS - PE066415
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BAHIA MECANIZACAO AGRICOLA E CONSTRUCOES LTDA
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO E FRAUDE FISCAL. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO
(ART. 1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO EXAME. INVIABILIDADE.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento
corrigir eventual erro material da decisão
e/ou
atacada.
2. Não se verifica contradição no acórdão embargado. A Corte Superior não
reexaminou fatos e provas, tampouco adentrou no mérito da responsabilidade
tributária. A decisão embargada cingiu-se a afastar a premissa jurídica equivocada
utilizada pelo Tribunal de origem, de que pessoa física não pode integrar grupo
econômico. o que constitui matéria de direito e afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Do mesmo modo, não se verifica omissão. O reconhecimento da violação ao
do
decorreu da constatação de que o Tribunal Regional
art. 1.022
CPC/2015
Federal da 5a Região deixou de analisar, de forma completa e fundamentada, os
múltiplos fundamentos jurídicos de responsabilidade tributária invocados pela
Fazenda Nacional (arts. 50 CC, 124, I, 132, 133 e 135 CTN). O retorno dos autos é
medida impositiva para o suprimento da omissão, permitindo que a Corte de
origem, soberana na análise fático-probatória, examine as alegações de fraude e
abuso da personalidade jurídica à luz da legislação aplicável.
Documento eletrônico VDA54488773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: fedbc1f3-bdd1-492e-b3b8-884068bbe67a

4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto
à matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
19/02/2026
25/02/2026,
unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e Francisco Falcão
votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
26 de fevereiro de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA54488773 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/02/2026 10:36:09
Publicação no DJEN/CNJ de 02/03/2026. Código de Controle do Documento: fedbc1f3-bdd1-492e-b3b8-884068bbe67a

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 1734080 - PE (2018/0079337-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
EMBARGANTE
: GABRIELA TROYANO BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA
E OUTRO(S) - PE016329
EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
ERICA CARNEIRO P DE O SILVA - PE037165
AMANDA CARVALHO PRADINES LINS - PE066415
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BAHIA MECANIZACAO AGRICOLA E CONSTRUCOES LTDA
EMENTA

DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
NO
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. RESPONSABILIDADE DE PESSOA FÍSICA.
GRUPO ECONÔMICO DE FATO E FRAUDE FISCAL. DEVOLUÇÃO DOS
AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA SUPRIMENTO DE OMISSÃO (ART.
1.022 DO CPC). AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE
OU ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE NOVO
EXAME. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
1. Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir eventual erro material da decisão
atacada.
2. Não se verifica contradição no acórdão embargado. A Corte Superior não
reexaminou fatos e provas, tampouco adentrou no mérito da responsabilidade
tributária. A decisão embargada cingiu-se a afastar a premissa jurídica equivocada
utilizada pelo Tribunal de origem, de que pessoa física não pode integrar grupo
econômico. o que constitui matéria de direito e afasta a incidência da Súmula 7/STJ.
3. Do mesmo modo, não se verifica omissão. O reconhecimento da violação ao
do
decorreu da constatação de que o Tribunal Regional Federal
art. 1.022
CPC/2015
da 5a Região deixou de analisar, de forma completa e fundamentada, os múltiplos
fundamentos jurídicos de responsabilidade tributária invocados pela Fazenda Nacional
(arts. 50 CC, 124, I, 132, 133 e 135 CTN). O retorno dos autos é medida impositiva
Documento eletrônico VDA53238609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:03
Código de Controle do Documento: d11aac3e-87d4-483f-b08f-47ee55df3402

para o suprimento da omissão, permitindo que a Corte de origem, soberana na análise
fático-probatória, examine as alegações de fraude e abuso da personalidade jurídica à
luz da legislação aplicável.
4. Não pode tal meio de impugnação ser utilizado como forma de se insurgir quanto à
matéria de fundo, quando foram analisadas fundamentadamente pelo acórdão
recorrido as questões que lhe foram submetidas, com o exame dos pontos essenciais
ao deslinde da controvérsia.
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra o acórdão da Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora
Embargante, consoante a seguinte ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. GRUPO ECONÔMICO DE
FATO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. REDIRECIONAMENTO.
PESSOA FÍSICA. POSSIBILIDADE. ATOS ILÍCITOS FRAUDULENTOS.
MATÉRIA DE DIREITO. DESNECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
AFASTAMENTO DA
VIOLAÇÃO AO
DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 1.022
CPC. CONFIGURAÇÃO. EXAME DA RESPONSABILIDADE DA PESSOA
FÍSICA
COM
BASE
NA
SOLIDARIEDADE,
NA
SUCESSÃO
EMPRESARIAL OU PELA PRÁTICA DE ATOS DE INFRAÇÃO À LEI OU
AOS ATOS CONSTITUTIVOS SOCIETÁRIOS. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS
AO
TRIBUNAL

PARA
NOVO
JULGAMENTO
DOS

A
QUO
ACLARATÓRIOS. PRESCRIÇÃO.
NECESSIDADE DE
TEMA 444/STJ.
NOVA ANÁLISE PELO TRIBUNAL DE ORIGEM APÓS SUPRIR A
OMISSÃO E EM CASO DE RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DA
PESSOA FÍSICA PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO.
RECURSO ESPECIAL DA PESSOA FÍSICA PREJUDICADO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu
parcial provimento ao Recurso Especial da Fazenda Nacional. O acórdão
recorrido, proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5a Região, havia
reconhecido a ilegitimidade passiva da ora Agravante para figurar em execução
fiscal, sob o fundamento de que pessoas físicas não podem integrar grupo
econômico para fins de responsabilização tributária. A decisão monocrática
agravada reconheceu a violação ao
do Código de Processo Civil e
art. 1.022
determinou o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que este analise, de
forma fundamentada, os argumentos da Fazenda Nacional acerca da
responsabilidade tributária por fraude, abuso da personalidade jurídica e sucessão
empresarial, bem como a questão da prescrição para o redirecionamento.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça palmilha no sentido de que,
em havendo prova da ocorrência de fraude por grupo de pessoas físicas e/ou
Documento eletrônico VDA53238609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:03
Código de Controle do Documento: d11aac3e-87d4-483f-b08f-47ee55df3402

jurídicas, como a criação de pessoas jurídicas fictícias para oportunizar a
sonegação fiscal ou o esvaziamento patrimonial dos reais devedores, o juízo da
execução pode redirecionar a execução fiscal às pessoas envolvidas.
3. A tese jurídica sobre a possibilidade de responsabilização de pessoa física
como integrante de grupo econômico de fato, notadamente em contextos de
fraude e confusão patrimonial, consubstancia matéria de direito, cuja análise não
se confunde com o reexame do conjunto fático-probatório, afastando-se a
aplicação do verbete sumular 7/STJ.
4. Resta configurada a violação ao
do Código de Processo Civil
art. 1.022
quando o Tribunal
, mesmo instado por meio de embargos de declaração,
a quo
abstém-se de analisar de forma completa e fundamentada os argumentos
substanciais apresentados pela parte credora. No caso concreto, o acórdão erigiu
sua conclusão sobre a premissa isolada de que pessoas físicas não integram
grupos econômicos, ignorando por completo as alegações da Fazenda Nacional
sobre a existência de um complexo esquema fraudulento, o que demandaria a
análise da responsabilidade sob a ótica do abuso da personalidade jurídica (art.
50 do Código Civil), do interesse comum (art. 124, I, do CTN), da sucessão
empresarial (arts. 132 e 133 do CTN) e da prática de atos com infração à lei (art.
135 do CTN).
5. A anulação do acórdão e a determinação de retorno dos autos à origem
representam a consequência lógica e processualmente adequada ao
reconhecimento da omissão. Compete ao Tribunal Regional Federal, como
instância soberana na análise de fatos e provas, reapreciar a controvérsia à luz
das teses jurídicas suscitadas pela Fazenda Nacional. Caso reconheça a
legitimidade passiva do Agravante, deverá o Sodalício proceder à análise de
validade da tese de prescrição com base na formação de uma única sociedade de
fato (arts. 125, III, do CTN e 204, §1o, CC), ou, verificando eventual hipótese de
redirecionamento, deverá observar os marcos temporais e as diretrizes
estabelecidas por esta Corte no julgamento do Tema Repetitivo 444.
6. Agravo Interno desprovido.

A Embargante alega, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição e
omissão. Sustenta a existância de contradição por ter o acórdão acolhido a violação ao
do
art. 1.022
CPC, mas, simultaneamente, avançado indevidamente sobre a matéria fática, culminando em
violação à
e à competência do juiz natural. No que tange à omissão, a Embargante
Súmula 7/STJ
argumenta que o acórdão ignorou diversos pontos trazidos em sua defesa, notadamente a alegação
de que o Tribunal Regional Federal teria sim apreciado a existência de grupo econômico, mas
concluído que a simples existência não atrai a responsabilidade, e que inexistem provas de
blindagem patrimonial ou desvio de recursos por parte da Embargante.
Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos
infringentes, para que o Recurso Especial da Fazenda não seja conhecido ou provido.
A FAZENDA NACIONAL apresentou impugnação aos embargos, defendendo a
inexistência dos apontados vícios e a manutenção do julgado.
Vieram os autos conclusos.
Documento eletrônico VDA53238609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:03
Código de Controle do Documento: d11aac3e-87d4-483f-b08f-47ee55df3402

É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração têm âmbito de cognição restrito às hipóteses do artigo
1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir eventual erro material.
Na espécie, da leitura do acórdão que negou provimento ao agravo interno, observa-
se que foram analisadas fundamentadamente as questões que lhe foram submetidas, com o exame
dos pontos essenciais ao deslinde da controvérsia, sem incorrer em qualquer dos vícios acima
mencionados.
No que concerne à alegada contradição, o acórdão embargado foi claro ao
distinguir a premissa de direito da análise fática, afastando a base teórica empregada pelo
Tribunal de origem de que "pessoa física não pode integrar grupo econômico de fato". Como
destacado no acórdão, a premissa jurídica é contrária ao entendimento desta Corte, que
admite a responsabilização de pessoas físicas que comprovadamente participaram de grupos
econômicos de fato com intuito fraudulento, abuso de personalidade jurídica ou outros atos
ilícitos fiscais.
Lado outro, quanto à alegada omissão, a Embargante lista uma série de
argumentos fáticos que afirma terem sido considerados pelo TRF da 5a Região e ignorados
por este STJ, como a não configuração de blindagem patrimonial, a licitude das transações, a
regularidade dos endereços compartilhados e o fato de que o mero vínculo de parentesco e a
centralização de comando não configuram ilícito. Contudo, tais pontos constituem
justamente o cerne da omissão do acórdão do TRF da 5a Região que motivou o provimento
parcial do Recurso Especial da Fazenda Nacional e a consequente anulação. Conforme
explicitado no acórdão embargado, o Tribunal de origem, ao se apegar à premissa de que
"pessoa física não integra grupo econômico", limitou sua análise ao
III, do CTN
art. 135,
(responsabilidade por gestão), ignorando os argumentos da Fazenda Nacional sobre a
responsabilidade sob as vestes do abuso da personalidade jurídica (art. 50 do CC), do
interesse comum (art. 124, I, do CTN) e da sucessão empresarial (arts. 132 e 133 do CTN).
Pretende a parte embargante, inconformada com o entendimento adotado por esta
Corte, apenas rediscutir, com efeitos infringentes, questões decididas quando do julgamento do
agravo interno, o que é inviável em embargos declaratórios.
A esse respeito, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

Documento eletrônico VDA53238609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:03
Código de Controle do Documento: d11aac3e-87d4-483f-b08f-47ee55df3402

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
DO
OMISSÃO. CONTRADIÇÃO.
ART. 1.022
CPC/2015.
OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO
JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do
os embargos de declaração têm o
art. 1.022
CPC/2015,
objetivo de introduzir o estritamente necessário para esclarecer obscuridade,
eliminar contradição ou suprir omissão existente no julgado, além de corrigir
erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando
o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes.
A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a
fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o
acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de
convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma
julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no
do
devem ser
art. 1.022
CPC/2015,
rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo
da parte.
(EDcl no AgInt no AgInt no
relator Ministro Afrânio
AREsp n. 1.545.376/SP,
Vilela, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
15/8/2024.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA.
MERO
INCONFORMISMO. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS.
1. A parte embargante discorda da conclusão alcançada no acórdão embargado
que, com sólida fundamentação, rejeitou os embargos declaratórios
anteriormente opostos. No caso, existe mero inconformismo da parte com o
resultado do julgamento proferido, que lhe foi desfavorável, o que não viabiliza
o cabimento de embargos de declaração, nos termos do
do
art. 1.022, inciso II,
CPC/2015.
2. É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa
afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o
fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo
Tribunal Federal.
3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl nos EDcl no AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 2.338.340/SE,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/4/2024,
23/4/2024.

Por fim, impende advertir que a reiteração injustificada de embargos de declaração,
versando sobre o mesmo assunto, caracteriza o recurso como manifestamente protelatório,
ensejando a imposição do pagamento da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto,
os embargos de declaração.
rejeito
Documento eletrônico VDA53238609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:03
Código de Controle do Documento: d11aac3e-87d4-483f-b08f-47ee55df3402

É como voto.
Documento eletrônico VDA53238609 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 17/12/2025 20:56:03
Código de Controle do Documento: d11aac3e-87d4-483f-b08f-47ee55df3402

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 1.734.080 / PE
Número Registro: 2018/0079337-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00059501820154058300 00061381120154058300 00108763320014058300 108763320014058300
59501820154058300 61381120154058300
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : GABRIELA TROYANO BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA
E OUTRO(S) - PE016329
EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
ERICA CARNEIRO P DE O SILVA - PE037165
AMANDA CARVALHO PRADINES LINS - PE066415
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: GABRIELA TROYANO BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA
E OUTRO(S) - PE016329
EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
Documento eletrônico VDA54470398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 09fb2ef2-8d3b-4dc9-8da1-005545022603

ERICA CARNEIRO P DE O SILVA - PE037165
AMANDA CARVALHO PRADINES LINS - PE066415
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BAHIA MECANIZACAO AGRICOLA E CONSTRUCOES LTDA
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : GABRIELA TROYANO BRADLEY ALVES
ADVOGADOS
: LEONARDO JOSE RIBEIRO COUTINHO BERARDO C.DA CUNHA
E OUTRO(S) - PE016329
EDUARDO UCHOA ATHAYDE - DF021234
FERNANDO FERREIRA REBELO DE ANDRADE - PE021911
BERNARDO FELIPE FONSECA IUNES - DF025374
IGOR TENORIO GOMES - PE028823
ERICA CARNEIRO P DE O SILVA - PE037165
AMANDA CARVALHO PRADINES LINS - PE066415
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: BAHIA MECANIZACAO AGRICOLA E CONSTRUCOES LTDA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/02/2026
25/02/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54470398 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:46:01
Código de Controle do Documento: 09fb2ef2-8d3b-4dc9-8da1-005545022603